Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES INSALUBRES. SENTENÇA MANTIDA.
Não há que falar em pagamento de adicional de insalubridade quando o servidor público do Distrito Federal não comprova o exercício efetivo de atividades que lhe tenham gerado risco à sua saúde ou à sua vida.
Apelação Cível desprovida.